Tribunal: STF
Processo: Rcl 43364
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-30
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. ADI 3.395. RESSALVA DE ENTENDIMENTO PESSOAL. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
    Vistos etc.
    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada pelo Estado de Pernambuco, com fundamento nos arts. 102, I, “l”, da Constituição da República, 988, III, do CPC e 156 e seguintes do RISTF, contra acórdão exarado pela 4ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região no Processo nº 0000763-26.2019.5.06.0007, em que provido o recurso ordinário com a finalidade de declarar a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a demanda. 
    2. O reclamante narra que Líber Conservação e Serviços Ltda. foi contratada para prestar serviços de limpeza e desinfecção em dependências médico-hospitalares do Estado de Pernambuco. Noticia que a empresa encerrou as atividades antes do fim do contrato de terceirização.
    Anota que, por meio da Portaria 345/2015, a Secretaria Estadual de Saúde assumiu os Contratos Administrativos 94/2009 e 164/2001, com a requisição administrativa de pessoal para a continuidade da execução dos serviços, nos termos dos arts. 15, XIII, da Lei 8.080/1990 e 56, V e 80, II, da Lei 8.666/1993. 
    Sustenta violada a autoridade do que decidido por esta Suprema Corte na ADI 3.395 ante a declaração da competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar demanda que trata de relação jurídico-administrativa.
    Postula a cassação da decisão reclamada, com a determinação da remessa dos autos à Justiça Comum.
    3. Deferi medida liminar para suspender o trâmite da ação trabalhista até a decisão final da reclamação.
    4. A autoridade reclamada prestou informações. Assinala que Lucimar Maria de Souza prestou serviços no Hospital Getúlio Vargas de setembro de 2015 a agosto de 2017, em período bem superior à validade da Portaria nº 345/2015 (90 dias), ausente outro documento nos autos com aptidão para demonstrar a continuidade da requisição administrativa. Entende lícita a contratação, de maneira que competente a Justiça do Trabalho para o exame da demanda.
    5. Conquanto citada, a parte beneficiária do ato reclamado quedou-se inerte.
    É o relatório.
    Decido. 
    1. A reclamação constitucional é ação autônoma dotada de perfil constitucional, cabível, a teor dos arts. 102, I, “l”, e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes, ou desobediência à súmula vinculante.
    2. O Estado de Pernambuco alega afronta à decisão deste Supremo Tribunal Federal proferida na ADI 3.395 em virtude da fixação da competência da Justiça do Trabalho para julgamento do processo subjacente. Na origem, pleiteados o reconhecimento de vínculo de emprego e o pagamento de verbas de natureza trabalhista por recepcionista contratada com base no art. 37, IX, da Constituição da República (“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: [...] IX - a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público”). 
    3. Segundo a autoridade reclamada, a prestação de serviços por Lucimar Maria de Souza excedeu o período de 90 (noventa) dias previsto na Portaria 345/2015, sem comprovação nos autos de nova requisição administrativa pelo Estado de Pernambuco, na forma do art. 37, IX, da Constituição Federal, motivo pelo qual ilícito o contrato temporário. Dessa maneira, reputa que a Justiça Especializada detém a competência para processar e julgar a causa. Reproduzo a ementa do acórdão reclamado:
    “RECURSO ORDINÁRIO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. CONTRATO NULO. EFEITOS. SÚMULA 363 DO TST. Não demonstrado o cumprimento dos requisitos previstos na Portaria n° 345/2015 e no artigo 37, IX, da CF, não há como concluir que a contratação da autora se deu de forma lícita. Nesse sentido, a presente reclamatória não versa sobre relação jurídico-administrativa (data venia ao entendimento do Juízo a quo), eis que não comprovada a licitude da contratação da autora. Assim, há de ser reconhecida a competência desta Justiça Especializada para apreciar as matérias versadas na reclamatória trabalhista, fazendo jus a reclamante "ao pagamento da contraprestação pactuada, em relação ao número de horas trabalhadas, respeitado o valor da hora do salário mínimo, e dos valores referentes aos depósitos do FGTS" (Súmula n º 363, TST). Recurso obreiro parcialmente provido”. 
    4. Ao julgamento da medida cautelar na ADI 3.395, o Pleno desta Casa definiu os contornos do alcance da competência da Justiça do Trabalho após a redação conferida pela EC nº 45/2004 ao art. 114, I, da Carta da República, em decisão assim ementada:
    “INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Competência. Justiça do Trabalho. Incompetência reconhecida. Causas entre o Poder Público e seus servidores estatutários. Ações que não se reputam oriundas de relação de trabalho. Conceito estrito desta relação. Feitos da competência da Justiça Comum. Interpretação do art. 114, inc. I, da CF, introduzido pela EC 45/2004. Precedentes. Liminar deferida para excluir outra interpretação. O disposto no art. 114, I, da Constituição da República não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária” (ADI 3.395-MC, Pleno, rel. Min. Cezar Peluso, DJ 10.11.2006).
    5. Extraio do relatório da ADI 3.395 a síntese da problemática examinada naquela oportunidade:
    “Em primeiro lugar, sustenta a autora padecer a norma de inconstitucionalidade formal. A proposta de emenda, aprovada em dois turnos pela Câmara dos Deputados (nº 96/1992), conferiu-lhe a seguinte redação:
    ‘Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar:
    I – as ações oriundas da relação de trabalho, abrangidos os entes de direito público externo e da administração pública direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios’.
    O Senado Federal aprovou-lhe o texto, também em dois turnos, com o seguinte acréscimo: ‘exceto os servidores ocupantes de cargos criados por lei, de provimento efetivo ou em comissão, incluídas as autarquias e fundações públicas dos referidos entes da federação’ (PEC 29/2000).
    À norma promulgada, no entanto, suprimiu-se o trecho acrescentado pelo Senado, resultando a redação final idêntica àquela aprovada na Câmara dos Deputados.
    Diante desse quadro, afirma a AJUFE ter sido violado o disposto no art. 60, § 2º, da Constituição Federal, uma vez que o texto promulgado não foi efetivamente aprovado pelas duas Casas legislativas (fls. 16 e ss.).
    Em caráter subsidiário, a autora alega a necessidade de se conferir ao art. 114, inc. I, interpretação conforme à Constituição da República, para que se excluam do seu âmbito material de abrangência os conflitos que envolvam ‘servidores ocupantes de cargos criados por lei, de provimento efetivo ou em comissão, incluídas as autarquias e fundações públicas dos entes da federação’ e o Poder Público.”
    6. A inconstitucionalidade formal resultou afastada, por maioria, e, também por votação majoritária, concluiu esta Corte pela necessidade de referendar a liminar concedida pelo Min. Nelson Jobin - durante o período de férias -, nos termos do voto do Ministro Relator, Cezar Peluso, verbis:
    “A necessidade de se definir a interpretação do art. 114, inc. I, acrescido pela Emenda Constitucional nº 45/2004, conforme à Constituição da República, é consistente.
    O Supremo Tribunal Federal já decidiu, no julgamento da ADI nº 492 (Rel. Min. Carlos Velloso, DJ de 12.03.93), ser inconstitucional a inclusão, no âmbito de competência da Justiça do Trabalho, das causas que envolvam o Poder Público e seus servidores estatutários. A razão é porque entendeu alheio ao conceito de ‘relação de trabalho’ o vínculo jurídico de natureza estatutária, vigente entre servidores públicos e a Administração.
    (...)
    A decisão foi que a Constituição da República não autoriza conferir à expressão relação de trabalho alcance capaz de abranger o liame de natureza estatutária que vincula o Poder Público e seus servidores. Daí ter-se afirmado a incompetência da Justiça do Trabalho para julgar litígios entre ambos.
    Ora, ao atribuir à Justiça do Trabalho competência para apreciar ‘as ações oriundas da relação de trabalho, abrangidos os entes de direito público externo e da administração pública direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios’, o art. 114, inc. I, da Constituição não incluiu, em seu âmbito material de validade, as relações de natureza jurídico-administrativa dos servidores públicos.
    Logo, é pertinente a interpretação conforme à Constituição, emprestada pela decisão liminar, diante do caráter polissêmico da norma.
    E, à sua luz, perde força o argumento de inconstitucionalidade formal. A redação dada pelo Senado Federal à norma e suprimida à promulgação em nada alteraria o âmbito semântico do texto definitivo. Afinal, apenas tornaria expressa, naquela regra de competência, a exceção relativa aos servidores públicos estatutários, que o art. 114, inc. I, já contém implicitamente, ao referir-se só a ‘ações oriundas da relação de trabalho’, com a qual não se confunde a relação jurídico-administrativa” (ADI nº 492, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ de 12.03.93).
    7. A medida liminar foi confirmada no julgamento de mérito da ADI 3.395, DJe 01.07.2020, no qual esta Suprema Corte, pela corrente majoritária - ocasião em que vencida esta Relatora, na companhia dos Ministros Edson Fachin e Marco Aurélio - entendeu, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes, que sucedeu o relator primitivo, “com aplicação de interpretação conforme à Constituição, sem redução de texto, que o disposto no inciso I do art. 114 da Constituição Federal não abrange causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público dos Entes da Federação e seus Servidores”.
    8. Nesse contexto decisório, haverá afronta à decisão proferida na ADI 3.395 quando assentada a competência da Justiça do Trabalho em feitos relativos a relação de natureza jurídico-estatutária mantida entre a Administração Pública e seus servidores, vale dizer, decorrentes da investidura do servidor em cargos criados por lei, efetivos ou em comissão, ou de contratação temporária.
    9. Entendo não haver identidade material entre os atos confrontados, tendo em vista que, na decisão proferida na ADI 3.395, afastada a competência da Justiça do Trabalho para apreciar as relações instauradas entre o Poder Público e servidores com vínculo estatutário. Diferentemente, conforme o ato reclamado, ausente prova da celebração de contrato temporário no período em que deduzidos os pedidos na reclamação trabalhista.
    10. Tenho, contudo, ficado vencida no âmbito da Primeira Turma desta Suprema Corte quanto à ausência de violação da autoridade da ADI 3.395 na espécie.
    11. Com efeito, tem prevalecido neste Supremo Tribunal Federal a orientação de que “compete à Justiça Comum pronunciar-se sobre a existência, a validade e a eficácia das relações entre servidores e o poder público fundadas em vínculo jurídico-administrativo”. A título exemplificativo, colho os seguintes julgados (grifei):
“Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AFRONTA AO DECIDIDO NA ADI 3.395/DF-MC. OCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA PRONUNCIAR-SE SOBRE A EXISTÊNCIA, A VALIDADE E A EFICÁCIA DA RELAÇÃO ENTRE SERVIDORES E O PODER PÚBLICO, FUNDADA EM VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO.
    1. No julgamento da ADI 3.395/DF-MC, esta CORTE reconheceu a incompetência da Justiça Trabalhista para o julgamento das causas envolvendo o Poder Público e seus servidores, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo, realizando interpretação conforme para restringir o alcance do inciso I do art. 114 da Constituição Federal, com redação dada pela EC 45/2004.
    2. A presente hipótese envolve relação jurídica travada entre servidor temporário e o Poder Público, o que afasta a competência da Justiça do Trabalho, por envolver vínculo originariamente administrativo, ou seja, não regido pelo direito do trabalho.
    3. Acerca da validade da contratação temporária, esta CORTE já se manifestou, por diversas vezes, em casos semelhantes, no sentido de que compete à Justiça comum pronunciar-se sobre a existência, a validade e a eficácia das relações entre servidores e o poder público fundadas em vínculo jurídico-administrativo (Rcl 4.069 MC-AgR, Rel. p/ o Acórdão Min. DIAS TOFFOLI, Pleno, julgado em 10/11/2010). Precedentes.
    4. Recurso de agravo ao qual se dá provimento” (Rcl 36209 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Relator p/ o acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.4.2020).
    “EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. RELAÇÃO JURÍDICO-ADMINISTRATIVA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. 1. Agravo interno interposto contra decisão que julgou procedente reclamação ajuizada por desrespeito à ADI 3.395, assentando a competência da Justiça comum para julgar causa instaurada entre o poder público e servidor contratado pela administração pública, sem concurso público, em período posterior à Constituição de 1988. 2. Ao julgar o mérito da ADI 3.395, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria, referendou a medida cautelar e rejeitou toda e qualquer interpretação dada ao inciso I do art. 114 da Constituição, na redação dada pela Emenda Constitucional nº 45/2004, que inclua na competência da Justiça do Trabalho, a apreciação de causas que sejam instauradas entre o Poder Público e seus servidores, a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. 3. A existência de lei local que discipline o vínculo havido entre as partes implica dizer que a relação possui caráter jurídico-administrativo. De modo que eventual nulidade desse vínculo, assim como as consequências daí oriundas, devem ser apreciadas pela Justiça comum, e não pela Justiça do Trabalho. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl 31253 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 09.4.2021).
    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADMISSÃO SEM CONCURSO PÚBLICO APÓS A CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988. OFENSA AO ACÓRDÃO PROFERIDO NO JULGAMENTO DA MEDIDA CAUTELAR DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 3.395. RELAÇÃO JURÍDICO-ADMINISTRATIVA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, da Constituição da República, além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela Emenda Constitucional 45/2004.
    2. O plenário do Supremo Tribunal Federal referendou medida cautelar na ADI 3.395, fixando ser de competência da Justiça Comum as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária, independentemente de quais sejam as verbas pleiteadas pelo servidor (Min. Cezar Peluso, DJ de 10/11/2006).
    3. In casu, a decisão reclamada concluiu pela competência da Justiça Laboral para o conhecimento e julgamento de ação proposta por servidora pública do Município de Iuiu/BA, admitida sem concurso público no ano de 2013, portanto, após a Constituição Federal de 1988.
    4. O fato de o processo originário envolver a pretensão quanto ao pagamento de verbas rescisórias e outros encargos de natureza laboral não descaracteriza a competência da Justiça Comum, ainda que a relação jurídico-administrativa seja desvirtuada ou submetida a vícios de origem, como fraude, simulação ou ausência de concurso público, dada a prevalência da questão de fundo (Rcl 10.986-AgR, Redator p/ o acórdão Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 23/4/2014).
    5. Agravo a que se nega provimento” (Rcl 41.704 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 23.9.2020).
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO PASSÍVEL DE SUPERAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO NO JULGAMENTO DA ADI 3.395-MC/DF. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Conforme o princípio pas de nulitté sans grief, é necessária a demonstração de prejuízo acerca das nulidades suscitadas, o que não ocorreu no caso em exame (RMS 28.490-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso). II – Esta Suprema Corte, por meio de diversas decisões, tem asseverado que o processamento na Justiça do Trabalho de litígios envolvendo discussão acerca do vínculo estabelecido entre empregados e o Poder Público afronta a decisão do Plenário desta Corte proferida na ADI 3.395-MC/DF, de relatoria do Ministro Cezar Peluso. III - A existência de eventuais nulidades no vínculo firmado pelo ente público reclamante na admissão de pessoal não afasta a competência da Justiça comum, conforme observou o Plenário desta Corte, entre outros, no julgamento da Rcl 4.069-MC-AgR/PI, Redator para o acórdão Min. Dias Toffoli. IV - Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 33294 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 1º.6.2020).
    12. Nesse contexto, em atenção ao princípio da colegialidade e da uniformidade das decisões judiciais, acato a compreensão majoritária desta Suprema Corte, no sentido de reconhecer a existência de afronta ao quanto decidido na ADI 3.395 na hipótese em apreço, ressalvado, reitero, meu entendimento pessoal em sentido contrário. 
    13. Ante o exposto, confirmo a liminar anteriormente concedida e, forte no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar o acórdão proferido no Processo nº 0000763-26.2019.5.06.0007, em curso no Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região, e determinar a remessa dos autos à Justiça Comum.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 30 de abril de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora